Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714559-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOHNATAN DA SILVA BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Para se distinguir o usuário do traficante, deve se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como o lugar e horário em que o agente foi surpreendido, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros. 2. No caso, a situação flagrancial, corroborada pela quantidade de entorpecente apreendida no momento da transação mercantil, permite concluir pela destinação ilícita dos entorpecentes, mormente diante do depoimento do usuário ouvido em juízo. 3. A redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ser afastada unicamente em razão de eventuais registros de passagens do réu pela Vara da Infância, sendo necessária prova concreta de que o acusado integra organização criminosa ou adota o crime como meio de vida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, asseverando que a existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4o do artigo 3 da Lei 11.343/06. Assim, pede seja afastada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista na referida norma, restabelecendo a sentença condenatória de primeiro grau em sua integralidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028